Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700740-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER FERREIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTER FERREIRA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de conhecimento (autos 0705987-89.2017.8.07.0017), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o banco agravado se abstenha de descontar em folha de pagamento do agravante a amortização de cartão de crédito até o julgamento da ação. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de ação declaratória ajuizada por WALTER FERREIRA em desfavor de BANCO PAN, partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que firmou contrato de “cartão de crédito consignado” com o requerido para obtenção de empréstimo no valor de R$11.714,00, o qual foi depositado em sua conta bancária. Relata que no mês seguinte houve um desconto de R$497,76 em seu contracheque, correspondente ao valor mínimo a ser pago na fatura do cartão de crédito consignado. Informa que não recebeu as faturas referentes ao cartão de credito. Assevera que pelos descontos mínimos já efetuados em seu contracheque pagou cerca de R$20.377,43, o que atrai a quitação da dívida. Requer, em sede antecipatória, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. É o necessário. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, não estão preenchidos os requisitos autorizadores. Isso porque o contrato juntado no ID 51771669, fls. 20/21 revela que o autor tinha ciência da contratação do empréstimo, bem como que os descontos em seu contracheque se referiam à parcela mínima, nada impedindo que o autor efetuasse o pagamento dos valores que sobejassem. Assim, não estando presente a probabilidade do direito autoral, o indeferimento da medida se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Designe-se data para audiência prévia, ficando o autor advertido que esta somente não ocorrerá caso a parte ré também demonstre desinteresse. Cite-se.” Em suas razões recursais (ID 13673909, p.1-11), alega o agravante que o magistrado a quo não observou os requisitos para concessão da tutela de urgência, fundamentando o indeferimento da tutela pleiteada apenas no fato de o agravante ter ciência dos termos do contrato e na possibilidade de ele efetuar o pagamento das parcelas além do mínimo legal. O agravante afirma que é policial militar e foi procurado em seu local de trabalho por um representante do Banco agravado, ofertando-lhe abstenção de crédito com taxas de juros baixas e descontado as parcelas diretamente em folha de pagamento. Narra que assinou o contrato e o Banco agravado, em 2/11/2016, efetuou o depósito de R$ 11.714,00 (onze mil setecentos e quatorze reais) em sua conta corrente, passando a descontar no mês seguinte, no contracheque do agravante, a parcela de R$ 497,76 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado. Afirma que o Banco agravado não lhe enviou as faturas mensalmente para o seu endereço e efetuou em sua folha de pagamento mensalmente apenas o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) do débito em aberto. Assevera que, por não ter recebido as faturas, não efetuou o pagamento integral da fatura, sendo que os descontos realizados em seu contracheque já somam uma quantia bem superior àquela disponibilizada pelo Banco no início da vigência do contrato. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na medida em que a probabilidade do direito foi demonstrada com os documentos colacionados nos autos que comprovam que, embora tenham sido descontadas inúmeras parcelas na folha de pagamento do agravante, o saldo devedor permanece inalterado. Sustenta também que o perigo de dano irreparável, uma vez que os descontos continuam sendo efetuados na folha de pagamento mesmo já tendo sido pago aproximadamente o dobro do valor contratado e não há previsão de interrupção dos descontos. Por fim, requer: “a) A antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, para que o Banco Réu se abstenha de debitar no contracheque do Autor valores referentes a amortização de cartão de crédito, suspendendo o desconto em folha de pagamento do requerente até julgamento final do presente agravo de instrumento; b) No mérito recursal requer a confirmação da tutela de urgência requerida e a reforma da r. Decisão impugnada pelos fatos e fundamentos expostos neste agravo.” Preparo recolhido (ID 13673910, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. O perigo de dano também não está evidenciado, uma vez que o agravante é policial militar, recebe mensalmente o valor bruto de R$ 13.203,70 (treze mil duzentos e três reais e setenta centavos), de acordo com a cópia do contracheque (ID 13673910, p.27), e a parcela descontada pelo agravante é de R$ 478,86 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis reais), valor que nem o agravante alega afetar sua subsistência. Além disso, caso seja reconhecida nulidade de alguma cláusula do contrato que resulte em redução da parcela, o agravado restituirá o valor recebido indevidamente. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora